Tribunal: STF
Processo: ARE 1407451
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA DELEGACIA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Eventuais irregularidades ocorridas na fase investigativa, como as relativas ao reconhecimento formal dos réus, podem ser sanadas em etapas processuais posteriores, desde que não haja prejuízo para a Defesa. Preliminares rejeitadas.



    2. No caso vertente, o celular roubado da vítima foi apreendido em poder do apelante, não se mostrando, portanto, prova isolada somente o seu reconhecimento.



    3. Não se mostra viável a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de roubo com tomada de celulares, pois, os valores das coisas não são representados somente pelo referencial econômico; e sim, também, pelas suas utilidades, como é a hipótese, nos dias atuais, dos aparelhos celulares. Assim, afastase a insignificância diante da reprovabilidade acentuada da conduta do réu. Em outras palavras, não se pode considerar condutas atípicas àquelas que têm um elevado grau de injustiça para as vítimas.



    4. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal.



    5. Cabe ao juízo da execução apreciar o pedido de isenção de custas processuais.



    6. Dado parcial provimento ao recurso do réu.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, II, XXXV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente